Tribunal: TJDFT
Processo: 0739045-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUSA DE PEDIR QUE ABARCA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM EVENTUAL AFETAÇÃO À ÁREA LIMÍTROFE DO SUBSOLO DO PRÉDIO VIZINHO. NÃO VISUALIZADA PRIMÁRIA QUESTÃO AMBIENTAL, FUNDIÁRIA OU AGRÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO OU DE NATUREZA COLETIVA A SUBSIDIAR A COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. O artigo 2o da Resolução n.o 03/2009 deste Tribunal estabelece a competência da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, bem como para as causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos.
II. Depreende-se que as expressões “solo e subsolo” (art. 2o, I) são referentes ao meio ambiente natural, ou seja, emerge a competência da Vara Ambiental quando o meio ambiente for o objeto primário da demanda.
III. No caso concreto, a pretensão dos autores na demanda originária está relacionada à (i)legalidade da concessão do Alvará de Construção, ou seja, trata da nulidade de ato administrativo.
IV. A matéria debatida, apesar de se referir à construção em solo e subsolo, não versa sobre primária questão fundiária ou agrária, nem expõe controvérsia acerca de espaços urbanos destinados ao uso público. A questão ambiental apresenta caráter residual, afastando a competência do Juízo de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
V. Assim, diante da aparente não relevância imediata de questão ambiental, fundiária ou agrária, tratando-se de questão relativa à legalidade do procedimento de licenciamento de obras particulares com reflexo ao direito de vizinhança, sem aparente reflexo ambiental, revela-se competente o Juízo Fazendário do Distrito Federal.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.